Tribunal: TJBA
Processo: 8001172-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001172-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: GILCLELIA SANTOS ARGOLO

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ARTIGO 523 DO CPC. QUINZE DIAS. NORMA IMPERATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos apresentados pela exequente, fixando prazo de 10 dias para adimplemento. A sentença originária condenou o banco agravante ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (-), com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, além da restituição em dobro dos valores debitados, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) saber se é possível a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial transitado em julgado; e (ii) saber se o prazo para pagamento voluntário pode ser reduzido pelo magistrado para aquém do previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de alteração dos critérios de correção monetária e juros fixados no título executivo judicial durante a fase de execução, sob pena de violação à coisa julgada material.

4. A pretensão de aplicação da taxa SELIC em substituição aos critérios estabelecidos na sentença representaria modificação indevida do julgado, violando a coisa julgada e contrariando o disposto no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88 e no art. 502 do CPC.

5. O art. 523 do CPC estabelece, de forma cogente, que o prazo para cumprimento da obrigação de quantia certa é de quinze dias, tratando-se de norma imperativa que não admite redução. A fixação de prazo inferior ao previsto em lei compromete as garantias processuais fundamentais do executado e configura cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para ampliar para quinze dias o prazo de pagamento voluntário.

___

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 509, §4º e 523.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.122.847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.558.194/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.09.2024; STJ, REsp 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001172-49.2025.8.05.0000
, sendo agravante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e agravado
GILCLELIA SANTOS ARGOLO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça